Tribunal: STF
Processo: RHC 234033
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO (INICIAL ACUSATÓRIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA). OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 798.602/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, que, inconformada, protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta ofensa ao princípio da correlação, dizendo ter sido o recorrente condenado por fatos estranhos aos narrados na denúncia sem que houvesse a realização da mutatio libelli prevista no art. 384 do CPP. Afirma que a inicial acusatória descreveu as condutas de “trazer consigo, transportar e fornecer”, mas a condenação se deu por “adquirir” drogas. Diz atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Pontua tratar-se de primário, com bons antecedentes e não integrante de organização criminosa.



    5. Requer a absolvição do recorrente diante da violação ao princípio da correlação ou, subsidiariamente, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com a consequente fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, preconiza o não provimento do recurso (e-doc. 86).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 94).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. De início, cumpre observar o disposto nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal, o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli e mutatio libelli, respectivamente: 



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.



    Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.” (grifos nossos).



    9. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    10. No caso dos autos, no ato apontado como coator, o STJ, ao afastar a nulidade alegada pela defesa, confrontou os fatos narrados na denúncia formalizada pelo Ministério Público com os fundamentos lançados pelo Magistrado ao proferir a sentença condenatória:



    “Consoante destacado, quanto à tese de ofensa ao princípio da correlação, verifica-se que a denúncia narrou a conduta praticada pelo ora agravante nos seguintes termos:



    “Em 09 de janeiro de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Theresinha Bella Cruz Jasper, São João, Itajaí/SC, o denunciado NICOLAS MONTEIRO trazia consigo, transportava e fornecia, 1,442Kg de crack, conforme Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo (evento 1, fl. 22 e evento 56, ambos do APF), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A substância apreendida refere-se a crack, que possui a capacidade de provocar dependência física e/ou psíquica, sendo o comércio e uso dela proscrito em todo o Território Nacional, nos termos da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e era destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, vez que confessou que foi organizar a transação da substância ilícita e jogou um pedaço da droga no chão no momento da abordagem. Assim agindo, o denunciado NICOLAS MONTEIRO infringiu o disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...]” (fls. 38/39)



    Ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de origem consignou o que se segue:



    “(...) O acusado confessou em juízo que receberia o valor de R$1.000,00 (mil reais) para transportar a droga apreendida para um terceiro. Afirmou que foi contratado para ir até o local, buscar a substância, entregar o valor correspondente em dinheiro e levá-la até o destinatário, mas a ação foi interrompida pela chegada dos policiais. Com efeito, infere-se que, na data apontada na peça acusatória, os policiais militares receberam uma informação no sentido de que havia uma movimentação estranha em uma rua localizada atrás do Supermercado Bistek, de modo que se deslocaram até o local para averiguar a informação. Ao virarem a esquina da rua, os agentes públicos depararam-se com dois veículos estacionados e dois masculinos conversando, do lado de fora dos carros. Ao avistar a guarnição, um dos veículos evadiu-se do local, um dos masculinos dispensou um objeto no chão e ambos os masculinos empreenderam fuga. O acusado foi contido e, no chão, em local bem próximo ao local onde os dois masculinos foram vistos inicialmente conversando, os policiais encontraram um pacote contendo uma porção da droga crack, substância química capaz de ocasionar dependência física ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional. No interior do veículo Peugeot 207 HB XR, placas KVW6318, que permaneceu no local, foi encontrada outra porção da mesma substância. O celular do acusado também foi apreendido. Há, portanto, prova concreta e segura de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas a ele imputado na peça acusatória, eis que foi até o local para buscar a substância e entregar o dinheiro correspondente ao valor total previamente ajustado. Veja-se que toda a transação já havia sido previamente acordada entre os envolvidos. Assim, ainda que não exista prova suficiente de que o acusado tenha trazido consigo a droga, porque não visualizada tal ação pelos policiais militares, restou demonstrado que o crime ocorreu com relação às outras condutas imputadas na peça acusatória. No mais, ressalta-se que a denúncia descreve a seguinte conduta praticada pelo acusado: ‘(...) vez que confessou que foi organizar a transação da substância ilícita e jogou um pedaço da droga no chão no momento da abordagem.



    (...)



    Além disso, a ausência de prova da efetiva entrega da droga antes da chegada dos policiais ao local é irrelevante para a caracterização do crime, na sua forma consumada, eis que a negociação da substância, com o acordo de valores, já é o bastante para tanto. Nesse sentido: ‘É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final.’ (STJ, AgRg no AREsp 483.235/BA, j.25/09/2018). Não há que se falar, assim, em tentativa, já que os ajustes de valores e quantidade de droga já haviam sido previamente feitos, restando apenas a troca do dinheiro e da substância entre os envolvidos. Relembre-se que o próprio acusado afirmou em seu interrogatório que a droga já havia sido comprada pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e que estava levando o dinheiro consigo até o local para a transação.” (fls. 152/153)



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade, e assim fundamentou:



    “Anote-se, de início, que o crime de tráfico é de ação múltipla, com diversos verbos em seu corpo, os quais compõem uma única figura típica, pelo que a caracterização de apenas um deles tipifica o crime em questão, seja pela aquisição, venda, guarda, fornecimento, transporte, trazer consigo, manutenção em depósito, entrega a consumo de terceiros, etc.” (fl. 26)



    Com efeito, “segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal” (RHC 131.086/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).



    No caso dos autos, os elementos utilizados para a condenação do agravante confirmaram, em parte, as condutas narradas na denúncia e foram corroborados pelos depoimentos coligidos em juízo e pelo interrogatório do réu.



    Nesse sentido, embora conste da denúncia que o réu “trazia consigo, transportava e fornecia” a substância, bem como que ele “foi organizar a transação da substância ilícita e jogou um pedaço da droga no chão no momento da abordagem”, ao final da instrução processual em juízo confirmou-se apenas uma das condutas típicas, uma vez que o réu confessou ter recebido a substância para fins de transporte e entrega a terceiro, mas, após ter-lhe sido entregue o entorpecente, o restante da ação foi interrompida pelos policiais, ocasião em que jogou a substância no chão e fugiu, mas foi abordado e preso pelos militares (fl. 152).



    Vale destacar que “[...] O delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, ‘Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’, é crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, em razão do princípio da alternatividade (...)” (HC 409.705/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).



    Em tal contexto, verifica-se que a denúncia contém a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao agravante, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.” (e-doc. 59, p. 2-5; grifos nossos).



    11. Percebe-se que não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a correlação que deve existir entre sentença e acusação, tendo em vista que foram consideradas as mesmas circunstâncias narradas na denúncia para concluir-se que a conduta praticada pelo recorrente se enquadraria em outro dos verbos nucleares previstos no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Desse modo, ao concluir que não teria ficado cabalmente demonstrado que o recorrente trazia consigo drogas ou as transportava, mas, sim, que ele teria ido ao local dos fatos para “buscar a substância e entregar o dinheiro correspondente ao valor total previamente ajustado”, o Juiz não procedeu à alteração fática, tendo condenado o recorrente pelos fatos já descritos na denúncia.



    12. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva capitulação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao juiz, no momento da sentença, conferir classificação jurídica diversa. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.015-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “Corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal). Condenação. 2. Decisão monocrática do STJ. Princípio do colegiado. Julgamento de agravo regimental pela Quinta Turma desse Tribunal Superior. Ausência de ofensa. 3. Violação do princípio da correlação entre a denúncia e o acórdão. Inocorrência. 4. A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todos os elementos indispensáveis, a prática, em tese, dos delitos que menciona, permitindo o exercício da ampla defesa. Descabe falar em ofensa ao princípio da correlação diante da oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 119.447/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/04/2014, p. 15/05/2014; grifos nossos).



    13. Ademais, no caso não há sequer falar-se em definição jurídica diversa, uma vez que, como ressaltado pelo STJ, o art. 33, caput, da Lei de Drogas veicula crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, tendo o Magistrado sentenciante apenas concluído que a conduta praticada mais se adequava à outra ação prevista no próprio tipo penal.



    14. No concernente ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    15. O Juiz sentenciante deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Aludiu à quantidade dos entorpecentes (1,442 quilo de crack), bem como considerou caracterizada a habitualidade delitiva, ante as circunstâncias do crime, notadamente o elevado valor ajustado entre os envolvidos para a compra da droga, o qual não seria confiado a pessoa que não possui nenhum envolvimento com o tráfico. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso não pode ser aplicada a causa diminuição de pena, eis que o conjunto probatório leva a concluir que o acusado dedicava-se, com habitualidade, ao comércio de entorpecentes. Com efeito, a enorme quantidade de droga apreendida 1.439g (um mil e quatrocentos e trinta e nove gramas) de crack, de alto poder viciante e nocivo à saúde, suficiente para abastecer inúmeros pontos de venda e diversos usuários, assim como o valor ajustado entre os envolvidos para a compra da substância R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), denotam o envolvimento habitual do acusado na prática do crime de tráfico de drogas. Impõe-se considerar que a expressiva quantidade de droga apreendida, considerando-se o seu alto valor econômico, não seria confiada a pessoa que não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas.” (e-doc. 13, p. 4; grifos nossos).



    16. O Tribunal de Justiça confirmou a visão adotada, ressaltando:



    “Com a devida vênia, no caso presente, embora primário (ev. 24 e 25 do IP) e, ao que se sabe, não integrante de organização criminosa, o acusado praticava o ilícito de forma habitual, circunstância que não permite a aplicação da benesse.



    Tal conclusão é facilmente obtida não só diante da absurda quantidade e nocividade de narcótico apreendido - repita-se, 1,442Kg de crack -, mas também do alto valor financeiro envolvido, o que indica claramente não se tratar de fato único, não merecendo, por isso, ser agraciado com a benesse do § 42 do art. 33 da Lei de Drogas, que deve ser concedida apenas àquele que se valeu do comércio ilegal de forma isolada em sua vida.” (e-doc. 20, p. 18; grifos nossos).



    17. Assim, os contornos do delito, conforme retratado nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    18. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator